Tribunal: TJDFT
Processo: 0738773-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar o incidente de liquidação da sentença originada por ação civil pública, que constituiu obrigação em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A.
2. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Por essa razão as ações ajuizadas contra o Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou do Distrito Federal, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame.
3. O cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, pode ser requerido a uma unidade jurisdicional deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva, que envolve relação de consumo, o credor pode optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão respectiva. No presente caso o recorrente optou por ajuizar a ação no foro do domicílio da devedora, que tem sede em Brasília.
5. Recurso conhecido e provido.